Tribunal: TCU
Processo: 020.710/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1113/2023-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 31/5/2023, Ata no 21/2023, para que: onde se lê: "9.17. aprovar o certificado de auditoria (peça 228), que apresentou conclusão "com ressalva" sobre os ciclos contábeis de créditos previdenciários não tributários, de compensações previdenciárias e de pagamento de benefícios, que integraram as demonstrações contábeis do exercício de 2022 e sobre a conformidade das transações subjacentes a esses ciclos contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, consoante estabelece o subitem 5.1.3.1 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor;" leia-se: "9.17. aprovar o certificado de auditoria (peça 228), que apresentou conclusão "com ressalva" sobre os ciclos contábeis de créditos previdenciários não tributários, de compensações previdenciárias e de pagamento de benefícios, que integraram as demonstrações contábeis do exercício de 2022, e "conclusão adversa" sobre a conformidade das transações subjacentes a esses ciclos contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, consoante estabelece o subitem 5.1.3.1 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor;" mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.710/2022-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidades: Fundo do Regime Geral de Previdência Social; Instituto Nacional do Seguro Social e Secretaria Especial de Relações Governamentais (extinta). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.